Tribunal: STF
Processo: RE 1530704
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. SANEAMENTO DE OMISSÃO, RESULTANDO EM EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONAIS. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE ACESSO À RODOVIA FEDERAL.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis para o suprimento de omissão, saneamento de contradição, esclarecimento de obscuridade ou correção de erro material no julgamento embargado. A jurisprudência também os admite para fins de prequestionamento.



    2. A área utilizada às margens da rodovia se localiza em faixa de domínio, não havendo posse por parte da empresa ré, tampouco autorização prévia para sua implementação.



    3. Considerando as nuances do caso concreto, não se mostra razoável a determinação de demolição do acesso irregular, porquanto construído há cerca de 30 anos, sendo largamente utilizado pela população. Contudo, em observância ao princípio da proporcionalidade e da supremacia do interesse público, a empresa que deu causa a essa situação, através da ocupação irregular de área pública, deve regularizar o acesso, atendendo aos requisitos mínimos de segurança para a construção de vias públicas.



    4. Embargos de declaração providos para, com efeitos infringentes, dar provimento à apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, a autora, ECOCATARATAS, é concessionária da exploração, recuperação, melhoramento, manutenção, conservação e operação do Lote 3 do Programa de Concessão de Rodovias do Estado do Paraná, abrangendo trecho da Rodovia BR-277 entre as cidades de Guarapuava e Foz do Iguaçu.



    Nos termos da Lei nº 6.766/79 - que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano -, a Lei Municipal que aprova o projeto de loteamento deve especificar todas as obrigações de responsabilidade do loteador, bem como o prazo máximo para a conclusão das obras de infraestrutura.



    O loteamento urbano em questão foi criado pela Lei Municipal nº 846/2010.



    De acordo com o ato legislativo editado pela Prefeitura de Santa Tereza do Oeste/PR, o loteador (no caso, a ré NELSON PADOVANI & CIA LTDA) dispunha do prazo máximo de 12 meses para efetuar as obras e serviços de infraestrutura relacionadas no artigo 35 da Lei Municipal nº 659/2007, com os respectivos projetos e legalização, as quais se relacionam: I - demarcação das quadras, lotes ou datas, logradouros e vias de circulação que deverão ser mantidos, em perfeitas condições até total comercialização dos lotes; II - abastecimento de água potável, de acordo com o dimensionamento das normas da ABNT; III - rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública de acordo com as normas municipais e da concessionária; IV - arborização dos passeios e dos canteiros das avenidas, com a densidade mínima de uma árvore por lote ou data, de acordo com a especificação da prefeitura Municipal; V - construção de encosta, quando necessário; VI - recobrimento vegetal de cortes e taludes do terreno; VII - pavimentação e meio fio das vias (art. 4º da Lei Municipal nº 846/2010, OUT10 - Evento 15).



    Como visto, a lei em estudo impôs à ré obrigações que se referem à infraestrutura interna do loteamento, não havendo qualquer referência à construção de trevo de acesso junto à rodovia federal.



    A par disso, nos termos do Contrato de Concessão nº 073/97, cabe à concessionária a autorização de construção de acessos às rodovias principais e aos trechos rodoviários de acesso que compõem o lote (item 1).



    No caso em análise, entretanto, não foi autorizada a construção do acesso à Rodovia BR-277, o que, em caso de descumprimento, ensejaria à empresa ré a obrigação de devolver o status quo ante.



    A prova dos autos indica que a construção encontra-se irregular, a justificar a ordem de regularização do acesso e de restituição da faixa de domínio para sua finalidade específica: segurança dos usuários da via pública.



    Outrossim, é fato incontroverso nos autos o acesso irregular construído em faixa de domínio da rodovia principal do KM 609+060 ao KM 609+135 LD e no bordo do acostamento do KM 60+135 ao KM 609+142 LD (Santa Tereza do Oeste) da Rodovia BR-277, na concessão do Lote 03, ligando o denominado Loteamento Padovani à Rodovia BR-277 (evento 1 - OUT11).



    Nesse sentido, o Relatório Fotográfico juntado pela Ecocataratas (evento 1 - OUT11) revela a existência inequívoca de ocupações irregulares na faixa de domínio da rodovia.



    Ao contestar o feito, a ré sequer se manifestou a respeito do ponto, restringindo-se a negar a obrigação de construir acesso regular à Rodovia (evento 15).



    A área utilizada às margens da rodovia se localiza em faixa de domínio, não havendo posse por parte da empresa ré, tampouco autorização prévia para sua implementação.



    Evidente que, acaso não ocupasse irregularmente a faixa de domínio, a empresa ré não teria a obrigação de implantar o acesso regular à Rodovia BR-277, pois inexiste qualquer previsão contratual nesse sentido.



    Ocorre, contudo, que a ré passou a utilizar a área pública como se sua fosse, criando acesso irregular que não conta com requisitos mínimos de segurança, como sistema de drenagem, terraplanagem, pavimentação, sinalização, geometria, etc.



    Nesse caso, a empresa deveria, em princípio, retornar ao status quo, desfazendo o acesso. Entretanto, parece-me não ser essa a medida mais adequada e proporcional, porquanto a ocupação existe a cerca de 30 anos e diversas pessoas passaram a adotar esse percurso em sua rotina diária.



    Por isso, considerando que já houve enfrentamento da questão na via administrativa, inclusive com notificação da requerida (evento 1 - OUT11), deve a ré ser condenada à construção de acesso regular entre o Loteamento Padovani e a Rodovia BR-277.



    (...)



    Dito isso, considerando a supremacia do interesse público sobre o particular, acolho o pedido principal para compelir NELSON PADOVANI & CIA LTDA a regularizar o acesso à Rodovia BR-277, construído de forma irregular pela ré, conforme projeto apresentado e já aprovado na seara administrativa.



    Com a reforma da sentença, condeno NELSON PADOVANI & CIA LTDA ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente